Tribunal: TJSP
Processo: 1021570-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – CÁLCULO POR DENTRO – CONSTITUCIONALIDADE – Constitucionalidade da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo – Precedentes das Cortes Superiores.
TESE DO TEMA 214 DO STF – É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo.
Ausência de direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BASE DE CÁLCULO – CÁLCULO POR DENTRO – CONSTITUCIONALIDADE – Constitucionalidade da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo – Precedentes das Cortes Superiores.
TESE DO TEMA 214 DO STF – É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo.
Ausência de direito líquido e certo, considerando o julgamento definitivo do mérito do RE no 582.461/SP, em âmbito de repercussão geral, que concluiu pela constitucionalidade da inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo.
Inaplicabilidade do precedente mencionado pela impetrante/apelante, cujo acórdão paradigma (RE 574.706/PR – Tema 69) não enfrentou controvérsia constitucional idêntica àquela veiculada no recurso extraordinário efetivamente aplicável aos autos, RE no 582.461/SP, recurso representativo da controvérsia que concluiu pela constitucionalidade da inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo.
Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.